Tribunal: TJDFT
Processo: 0733922-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. FINALIDADE EXCLUSIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no SNIPER, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade.
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a “recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos” (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita.
4. Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, exclusivamente, como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade.
5. Acrescente-se que a pesquisa para localização de bens dos devedores em todo o território nacional, incluídos aqueles eventualmente declarados indisponíveis, pode ser feita por meio dos sistemas informatizados dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.